Tribunal: STM
Processo: 7000114-45.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. MÉRITO. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INFLUÊNCIA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O recebimento de qualquer vantagem indevida, visando acelerar o processamento do registro de armas nos sistemas do Exército Brasileiro, configura o crime de corrupção passiva. 2. Nessa base, pratica o crime de corrupção ativa aquele que dá, oferece ou promete dinheiro ou vantagem indevida em troca da prática, omissão ou retardamento do ato funcional, com a mesma finalidade. 3. A existência de diálogo entre os envolvidos no crime de corrupção, os quais combinam a prática de ato no processo administrativo mediante o recebimento de dinheiro, afasta a tese defensiva de ausência de dolo. 4. A inexigibilidade de conduta diversa, na modalidade de coação irresistível, não configura excludente de culpabilidade quando o agente podia escolher o caminho lícito. 5. A ocorrência do fato típico, ilícito e culpável; a materialidade; e a autoria delitivas, estando ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, desaguam na aplicação/manutenção das sanções penais previstas pelas práticas desses crimes. 6. Recurso defensivo não provido. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-45.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ÁLVARO GUILHERME GARCIA LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: PRISCILLA RIBEIRO MENDANHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DOS RÉUS
ÁLVARO GUILHERME GARCIA LIMA E EX-3º SGT PRISCILLA RIBEIRO
MENDANHA, MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA INCÓLUME, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-45.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ÁLVARO GUILHERME GARCIA LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: PRISCILLA RIBEIRO MENDANHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
MÉRITO.
PAGAMENTO
E
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
INDEVIDA.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS.
INFLUÊNCIA.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O recebimento de qualquer vantagem indevida, visando acelerar o
processamento do registro de armas nos sistemas do Exército Brasileiro,
configura o crime de corrupção passiva.
2. Nessa base, pratica o crime de corrupção ativa aquele que dá, oferece ou
promete dinheiro ou vantagem indevida em troca da prática, omissão ou
retardamento do ato funcional, com a mesma finalidade.
3. A existência de diálogo entre os envolvidos no crime de corrupção, os quais
combinam a prática de ato no processo administrativo mediante o recebimento
de dinheiro, afasta a tese defensiva de ausência de dolo.
4. A inexigibilidade de conduta diversa, na modalidade de coação irresistível,
não configura excludente de culpabilidade quando o agente podia escolher o
caminho lícito.
5. A ocorrência do fato típico, ilícito e culpável; a materialidade; e a autoria
delitivas, estando ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, desaguam na aplicação/manutenção das sanções penais previstas
pelas práticas desses crimes.
6. Recurso defensivo não provido. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos da Defensoria Pública da
União interpostos em favor dos réus Álvaro Guilherme Garcia Lima e ex-3º Sgt Priscilla
Ribeiro Mendanha, mantendo a Sentença condenatória incólume por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação (Ap) interpostos pela Defensoria Pública da
União (DPU), por intermédio de Defensores Públicos Federais diferentes, no interesse do
civil Álvaro Guilherme Garcia de Lima (Álvaro) e da ex-3º Sargento do Exército Brasileiro
Priscilla Ribeiro Mendanha (ex-3º Sgt Priscilla), contra a Sentença monocrática proferida
pela Dra. Flávia Ximenes, Juíza Federal da JMU da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (1ª Aud/11ª CJM), que os condenou como incursos nos arts. 309 e 308,
ambos do Código Penal Militar (CPM) – corrupção ativa e corrupção passiva, às penas de
1 (um) ano de reclusão (com sursis) e 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão, em regime aberto, respectivamente.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM), após investigação procedida
por intermédio do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000112-46.2-2022.7.11.0011 (IPM nº
112-46), ofereceu Denúncia em desfavor dos réus supracitados.
Consta na Exordial que (Processo Relacionado: APM nº 7000114-
45.2024.7.11.0011, Evento 1, doc. DENÚNCIA2):

“[...] O civil ÁLVARO GUILHERME GARCIA LIMA, requereu o desembaraço alfandegário
de 4 (quatro) armas de fogo, o qual foi realizado pelo SFPC/2ª RM, e, posteriormente, foi
protocolado o processo nº 334779, o qual diz respeito ao Trânsito Aduaneiro da 2ª Região
Militar para a 11ª Região Militar, protocolado no dia 1º.10.2021, junto ao SFPC/11ª RM.
[...]
Durante o curso do processo [...], o Civil ÁLVARO GUILHERME GARCIA LIMA frequentou
rotineiramente o SFPC/11ª RM e entrou em contato com a 3º Sargento PRISCILLA [...]
diversas vezes para pedir informações sobre o andamento do processo [...].
Durante um dos contatos feitos com a Sgt, compartilharam número telefônico e passaram a
fazer contato via ligação e aplicativo de mensagem. Em contato posterior, ao ser indagada
quanto à demora do processo, a Sgt afirmou que ‘as coisas aqui no SFPC só funcionam assim’
e solicitou, sob título de ‘consultoria’, R$ 500,00 (quinhentos reais) para o processo de cada
arma, com a promessa de que os CRAFs, bem como as GTEs, sairiam em um prazo de 7 dias
[...].
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após receber da Sgt PRISCILLA [...] sua chave PIX, o civil ÁLVARO efetuou, no dia
24.11.2021, transação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Sgt PRISCILLA [...]
(PQS n° 7000144-51.2022.7.11.0011, Evento 31, EXTR_BANC2, fl. 185).
No dia 25.11.2021, 1 (um) dia depois do pagamento, a 3º Sgt PRISCILLA [...] encaminhou
para análise os documentos complementares para a conclusão do processo [...].
Dos 4 (quatro) processos solicitados pelo civil ÁLVARO [...], 3 (três) foram deferidos, porém,
assim o foram 2 (dois) meses após o acordado.
Indignado com a demora no deferimento de seu processo e o fato de 1 (um) de seus processos
ainda não ter sido deferido, o civil ÁLVARO [...] entrou em contato com a 3º Sgt PRISCILLA
[...] via aplicativo de mensagem e afirmou ‘Boa noite Priscilla hoje eu conversei com um
advogado e com o delegado-chefe da 5 DP e decidi te denunciar por estelionato, corrupção
ativa, peculato e concussão’, ‘Demorou 2 meses pra sair’, ‘Eu te paguei pelo tempo’, ‘Só
quero que vc devolva o meu dinheiro’, ‘Pra evitar um problema muito grande’
[...]
No dia 19.5.2022, o civil ÁLVARO [...] protocolou denúncia no atendimento ao usuário do
SFPC/11ª RM. Ele relatou que a 3º Sgt PRISCILLA [...] solicitou seu contato telefônico e,
posteriormente, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para agilizar seus processos,
afirmou, também, que efetuou o pagamento [...].
DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
A fim de averiguar o relatado e, também, identificar possíveis movimentações financeiras com
outros usuários [...] este Parquet requereu o afastamento do sigilo bancário da pessoa física
PRISCILLA [...].
O Relatório de Análise 212/2023 [...] concluiu que os dados bancários da 3º Sgt PRISCILLA
[...] revelam vínculos financeiros com o civil ÁLVARO [...] (PQS n° 7000144-
51.2022.7.11.0011, Evento 43, RELT2), isso pode ser observado no extrato bancário acostado
no PQS n° 7000144-51.2022.7.11.0011, em seu evento 31, EXTR_BANC2, fl. 185
[...]
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e reprováveis as condutas dos
denunciados ÁLVARO [...] e PRISCILLA [...], eles se encontram incursos, respectivamente,
no crime previsto no art. 309, parágrafo Único, do CPM e no crime previsto no art. 308, §1º,
do CPM . [...]”.

A Denúncia foi recebida em 21.5.2024 (Processo Relacionado: APM nº
7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 1, doc. RECDEN1).
Posteriormente, o MPM ofereceu Aditamento à Denúncia em 8.10.2025, por
novos fatos referentes às transações bancárias suspeitas entre a ré 3º Sgt Priscilla e outros
usuários dos serviços do SFPC/11 (Processo Relacionado: APM nº 7000114-
45.2024.7.11.0011, Evento 120, doc. ADIT_DEN1):
- o civil Bruno Malcher Brandão (depósito de R$850,00 [oitocentos e cinquenta
reais]), por intermédio do seu sócio Marcus Paulo, para a ré 3º Sgt Priscilla); e
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o civil Cláudio Divino Rosa Pires (depósito de R$1.100,00 [mil e cem reais]
para a ré 3º Sgt Priscilla).
Esse Aditamento foi recebido por Decisão datada de 16.10.2025 (Processo
Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 122, doc. DEC1).
Os seguintes documentos, entre outros, integram os autos:
- Portaria nº 22.057 – IPM – Cmt, de 8.6.2022, de instauração do Inquérito
Policial Militar pelo Comandante da 11ª Região Militar (Cmt 11ª RM) (Processo
Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 10);
- Formulário de Registro de Manifestação, de 19.5.2022, lavrado de próprio
punho pelo réu civil Álvaro, relatando o ocorrido quanto ao pix feito para a ré 3º Sgt Priscilla
(Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fls.
23/24);
- Comprovante de transferência bancária, via pix, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), realizada pelo réu civil Álvaro em favor da 3º Sgt Priscilla, em 24.11.2021, às
9h30 (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl.
25);
- registro de conversa entre o réu civil Álvaro e a 3º Sgt Priscilla, via aplicativo
de mensagens (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc.
PORT1, fls. 26/27);
- Certificado de Registro do réu civil Álvaro (Processo Relacionado: IPM nº
7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fls. 28/29);
- relação das armas do réu civil Álvaro (Processo Relacionado: IPM nº
7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 31);
- documento lavrado em cartório pelo réu civil Álvaro, descrevendo a conduta
da ré 3º Sgt Priscilla quanto ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fls.
54/58);
- Termo de Inquirição da 3º Sgt Priscilla no IPM (Processo Relacionado: IPM nº
7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fls. 60/63);
- Termo de Inquirição de Álvaro no IPM (Processo Relacionado: IPM nº
7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fls. 60/63);
- DIEx nº 1100-SFPC/EM/11ª RM, de 11.7.2022, especificando as funções
desempenhadas pela 3º Sgt Priscilla no SFPC/11 (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-
46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 95);
- Termo de Inquirição de Álvaro no IPM, na condição de indiciado (Processo
Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fls. 106/108);
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- reclamações do civil Álvaro na Ouvidoria do EB e respectivas respostas
(Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fls.
111/114);
- Relatório do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011,
Evento 1, doc. REL_FINAL_IPL2);
- Solução do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011,
Evento 1, doc. SOL_IPM3;
- Decisões de quebra de sigilo bancário e fiscal da 3º Sgt Priscilla (Processo
Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Eventos 28/29);
- Decisão de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos da 3º Sgt
Priscilla (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 48);
- Decisão de ampliação do alcance da quebra de sigilo de dados telefônicos e
telemáticos da 3º Sgt Priscilla (Processo Relacionado: PQS nº 7000190-40.2022.7.11.0011,
Evento 1, doc. DEC3);
- juntada de dados bancários, objeto da quebra de sigilo (Processo Relacionado:
PQS nº 7000144-51.2022.7.11.0011, Evento 13, doc. SISBAJUD1);
- juntada de relatório de dados bancários extraídos do SIMBA pelo MPM
(Processo
Relacionado:
PQS
nº
7000144-51.2022.7.11.0011,
Evento
31,
docs.
EXTR_BANC2/3);
- Decisão de não homologação de ANPP para o civil Álvaro (Processo
Relacionado: ANPP nº 7000261-08.2023.7.11.0011, Evento 13);
- juntada da Decisão da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, mantendo
a não oferta do ANPP ao civil Álvaro (Processo Relacionado: ANPP nº 7000261-
08.2023.7.11.0011, Evento 46, doc. EXTR3); e
- Ofício nº 14219/A TEC HFA/CMDO LOG HFA/HFA/SEPESD/SG-MD, de
27.5.2024, informando o licenciamento da 3º Sgt Priscilla e respectiva publicação em
Boletim Interno nº 083 do Hospital das Forças Armadas (HFA) (Processo Relacionado: APM
nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 20, docs. OUT1/OFIC2).
O réu Álvaro foi citado em 27.5.2024 (Processo Relacionado: APM nº
7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 20, doc. CERT3). A ré 3º Sgt Priscilla foi citada em
4.6.2024 e novamente em 26.10.2024, em razão do Aditamento à Denúncia (Processo
Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Eventos 27, doc. CERT1 e 150, doc.
CERT1).
A DPU, valendo-se de Defensores Públicos Federais diferentes, apresentou
Resposta à Acusação no interesse dos réus Álvaro e 3º Sgt Priscilla (Processo Relacionado:
APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Eventos 56/57, docs. RESP_ACUSA1).
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16.7.2024, a testemunha informante Éder Moreira Mendanha (marido da
ré) foi ouvida em Juízo, arrolada pela DPU no interesse da ré 3º Sgt Priscila (Processo
Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Eventos 63, doc. ATA1).
Em 12.8.2024, o MPM consignou nos Autos que não ofertaria o ANPP à ré 3º
Sgt Priscilla, pela ausência dos requisitos necessários (Processo Relacionado: APM nº
7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 73, doc. ANEXO3).
Em 13.9.2024, foi proferida Decisão declinatória da competência da 2ª Aud/11ª
CJM na APM nº 7000157-79.2024.7.11.0011 em favor da 1ª Aud/11ª CJM, em virtude da
existência de conexão probatória com a APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011 (Processo
Relacionado: APM nº 7000157-79.2024.7.11.0011, Evento 52, doc. DEC1).
A DPU, no interesse da ré 3º Sgt Priscilla, reiterou os termos da sua Resposta à
Acusação, pleiteando o aproveitamento da prova testemunhal produzida (Processo
Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 166, doc. RESP_ACUSA1).
Em 11.2.2025, a testemunha de acusação Marcus Paulo Barros dos Santos foi
ouvida em Juízo e os réus Álvaro e 3º Sgt Priscilla foram interrogados (Processo
Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 238, doc. ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (Processo
Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Eventos 245, 250 e 252, docs.
CIÊNCIA1/PET1).
Em 24.3.2025, o MPM, em sede de Alegações Escritas, pleiteou a condenação
dos réus Álvaro e 3º Sgt Priscilla, ressaltando que os fatos imputados restaram cabalmente
comprovados (Processo Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 267, doc.
ALEGAÇÕES1).
Em 15.4.2025, a DPU, no interesse da ré 3º Sgt Priscilla, na mesma fase
processual pugnou (Processo Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 273,
doc. ALEGAÇÕES1):
- pela absolvição, por ausência do elemento subjetivo do crime de corrupção
passiva, com base no art. 439, e, do CPPM;
- em caso de condenação, pela imposição da reprimenda mínima,
reconhecimento da atenuante da confissão e a não aplicação da causa especial de aumento de
pena prevista no art. 308, § 1º, do CPM; e
- em caso de continuidade delitiva, a incidência da Súmula nº 659 (critério de
dosimetria proporcional ao número de infrações) do STJ.
Em 23.4.2025, a DPU, no interesse do réu Álvaro, em sede de Alegações
Escritas, pleiteou a absolvição por ausência de dolo, atipicidade de conduta ou,
alternativamente, pela incidência da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, com
fundamento no art. 439, “b”, “d” ou “e”, do CPPM. Em caso de condenação, requer a
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imposição da pena no mínimo legal, a concessão do sursis e o direito de apelar em liberdade
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000114-45.2024.7.11.0011,
Evento
275,
doc.
ALEGAÇÕES1).
Não houve pedido de sustentação oral das Partes (Processo Relacionado: APM
nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 297, doc. DESP1).
No julgamento, a Magistrada condenou o réu Álvaro à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 309 (corrupção ativa) do CPM, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o
direito de recorrer em liberdade; e condenou a ré 3º Sgt Priscilla à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, como incursa no
crime do art. 308 (corrupção passiva) do CPM, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva,
na forma do art. 80 do CPM.
A Sentença foi publicada em 18.6.2025 (Processo Relacionado: APM nº
7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 317, doc. SENT1).
Em 1º.7.2025, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 368, doc. CERT1).
A DPU interpôs os Recursos de Apelação no interesse dos réus Álvaro e 3º Sgt
Priscilla, valendo-se de Defensores Públicos Federais diferentes (Processo Relacionado:
APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Eventos 342/344, docs. APELAÇÃO1).
Em suas Razões Recursais, a DPU, no interesse da ré ex-3º Sgt Priscilla, requer
a reforma da Sentença para fins de absolvê-la em razão da suposta ausência do elemento
subjetivo para o crime de corrupção passiva. Alega a existência de dúvida sobre a conduta da
ré, razão pela qual pleiteia a incidência do art. 439, “e”, do CPPM como fundamento do
possível decreto absolutório (Processo Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011,
Evento 364, doc. RAZAPELCRIM1).
Em suas Razões Recursais, a DPU, no interesse do réu Álvaro, requer a reforma
da Sentença para fins de absolvê-lo em razão de suposta ausência de dolo, de atipicidade de
conduta, de ausência de competência funcional da militar para acelerar o trâmite do processo
administrativo e da inexigibilidade de conduta diversa e de boa-fé objetiva com postura
colaborativa. Aponta o art. 439, “b”, “d” ou “e”, do CPPM, como fundamento do possível
decreto absolutório (Processo Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 370,
doc. RAZAPELCRIM1).
Em suas Contrarrazões, o MPM requer o não provimento dos Recursos
defensivos, mantendo-se a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000114-45.2024.7.11.0011,
Evento
375,
doc.
MANIF_MPM2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-
se pela reforma da Sentença.
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à ré 3º Sgt Priscilla, mesmo reconhecendo a comprovação de todas
as condutas, a PGJM sustenta que os fatos antecedem 2021, quando o tipo penal do art. 308
do CPM ainda não previa o núcleo verbal “solicitar” para o crime de corrupção passiva, algo
somente verificado com advento da Lei nº 14.688/23. Nesse fio, afirma que o tipo penal
adequado para a conduta da ré deveria ser o de concussão, com o refazimento da dosimetria
da pena.
Inexistindo crime de corrupção passiva, opina pela absolvição de Álvaro por
não ser possível o crime de corrupção ativa, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM,
concedendo-se HC de ofício aos outros réus civis denunciados, pelos mesmos fundamentos,
inclusive com a anulação dos ANPP firmados que os beneficiaram (Evento 16, doc.
MANIF_MPM1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
As presentes Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecidas, processadas e julgadas.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Recursos de Apelação (Ap), mediante os quais a Defensoria Pública
da União (DPU), representada por 2 (dois) Defensores Públicos Federais, se insurge em
relação à Sentença condenatória dos réus Álvaro Guilherme Garcia Lima (Álvaro) e a ex-3º
Sgt Priscilla Ribeiro Mendanha (ex-3º Sgt Priscilla), como incursos, respectivamente, nos
arts. 309 e 308, ambos do Código Penal Militar (CPM) – corrupção ativa e corrupção
passiva, às penas de 1 (um) ano de reclusão (com sursis) e 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses
e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto (Processo Relacionado: APM nº
7000114-45.2024.7.11.0011, Evento 317, doc. SENT1).
Em suma, a ex-3º Sgt Priscilla servia no Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 11ª Região Militar (SFPC/11) e, valendo-se dessa sua função, teria recebido
valor do réu civil Álvaro, mediante a transferência “pix”, visando agilizar processos
referentes a algumas armas dele. A ex-3º Sgt Priscilla teria recebido valores de outros 2 (dois)
civis, com a mesma finalidade.
Processados e julgados, os réus Álvaro e ex-3º Sgt Priscilla foram condenados,
fixando-se as reprimendas anteriormente mencionadas.
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, mediante 2 (dois) Defensores Públicos Federais, atuando no interesse
distinto dos réus, recorre de ambas as condenações.
Basicamente, a DPU pleiteia:
a) no interesse do réu Álvaro, a reforma da Sentença em razão de suposta
ausência de dolo, de atipicidade de conduta, de ausência de competência funcional da militar
para acelerar o trâmite do Processo Administrativo, de inexigibilidade de conduta diversa e
de boa-fé objetiva com postura colaborativa, apontando o art. 439, “b”, “d” ou “e”, do CPPM
como
fundamento
para
absolvê-lo
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000114-
45.2024.7.11.0011, Evento 370, doc. RAZAPELCRIM1); e
b) no interesse da ré ex-3º Sgt Priscilla, a reforma da Sentença em razão de
suposta ausência do elemento subjetivo para o crime de corrupção passiva; e de dúvida sobre
a conduta da ré, razão pela qual pleiteia a incidência do art. 439, “e”, do CPPM como
fundamento para absolvê-la (Processo Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011,
Evento 364, doc. RAZAPELCRIM1).

II. DESENVOLVIMENTO

Analisada a ocorrência e avaliada as condutas dos réus narradas nos autos,
verifica-se que as Apelações da DPU não merecem provimento.

2.1 DOS ARGUMENTOS DA DPU

A combativa DPU, irresignada com a Sentença condenatória, interpôs as
presentes Apelações, apresentando os seus argumentos em sede de Razões Recursais.
Nessa base, doravante, as teses serão analisadas por réu, em separado.

2.1.1 Das Razões Recursais do réu Álvaro

A pretensão defensiva do réu civil calca-se em argumentos diversos, adiante
analisados separadamente (Processo Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011,
Evento 370, doc. RAZAPELCRIM1).

2.1.1.1 Da ausência de dolo
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU alega a ausência de dolo em suas Razões Recursais, pleiteando a
reforma da Sentença.
Na sua peculiar óptica, a DPU afirma que a condenação desse apelante pelo
crime de corrupção ativa, nos termos do art. 309 do CPM, não se sustentaria diante da
ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico de oferecer vantagem
indevida com o propósito de corromper servidor público.
O argumento mostra-se absolutamente inverossímil, pois soa distante de
qualquer conteúdo lógico.
O réu alega apenas ter aderido às pressões da ex-3º Sgt Priscilla, pensando que
ela fosse consultora. Entretanto, essa tese é muito frágil, especialmente porque o réu possuía
outras armas e não era inexperiente, como a DPU tenta transparecer.
Inclusive, o próprio réu afirma, em Razões Recursais, que aderiu à conduta
criminosa da ex-graduada porque temia a apreensão das suas outras armas. Esse cenário
revela que a sua alegada ingenuidade não reflete o quanto acostado aos autos.
O réu Álvaro efetivamente fez a transferência via “pix” no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), em favor da 3º Sgt Priscilla, em 24.11.2021, às 9h30, conforme o
comprovante bancário juntado aos autos (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-
46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 25).
O réu Álvaro sabia que estava dando dinheiro à graduada em troca da prática de
ato funcional, no qual almejava tratamento especial e indevido, mediante a maior celeridade
possível.
O réu Álvaro, dolosamente, corrompeu a militar para que acelerasse o
andamento dos seus processos administrativos. O registro de conversa entre ele e a 3º Sgt
Priscilla, via aplicativo de mensagens, não deixa qualquer dúvida. Confira-se (Processo
Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 27):
“[...] chat
[11/85/2822 21:44:85] Álvaro: Priscila vc falou uma semana
[11/85/2822 21:44:15] Álvaro: Demorou 2 meses pra sair
[11/85/2822 21:44:29] Álvaro: O dos meus clientes saíram antes do meu
[11/85/2822 21:44:48] Álvaro: Eu te dei 2000 reais
[11/85/2822 21:46:28] Álvaro: Sair todo processo sai
[11/85/2822 21:46:35] Álvaro: Eu te paguei pelo tempo
[11/85/2822 21:48:47] Álvaro: Não existe assessoria de 2000 reais
[11/85/2822 21:48:58] Álvaro: Vc só pode tá de brincadeira...[...]” (Grifos nossos.)
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o dolo, caracterizado na livre e manifesta vontade de o réu corromper a
militar, restou perfeitamente comprovado, sendo o argumento defensivo improcedente.

2.1.1.2 Da atipicidade de conduta

Segundo a DPU, a conduta do réu foi atípica por falta de dolo, tese que restou
superada na análise do subitem anterior.
Em reforço, a conduta é típica perante a caracterização do núcleo verbal “dar” o
objeto “dinheiro” para a “prática de ato funcional”, ementares previstas no art. 309 do CPM
(corrupção ativa).
Diante desse nítido cenário delituoso, as afirmações do próprio réu sobre a sua
conduta e motivação sepultam o argumento de atipicidade por ausência de dolo.
No caso dos autos, o robusto contexto probatório, em especial as próprias
interações do réu com a ex-militar, tornam nítida a presença do dolo, rechaçando a tese
defensiva.
Conforme definido nos autos, o réu praticou dolosamente o delito, fruto da sua
vontade clara, manifesta, livre e desimpedida de obter celeridade acima do normal no trâmite
dos seus processos administrativos.
Diante da sua nítida conduta dolosa, o fato é típico, pois contém o elemento
subjetivo previsto no tipo penal do art. 309 do CPM.

2.1.1.3 Da ausência de competência funcional da militar para influenciar no
Processo Administrativo
A DPU afirma que a ex-3º Sgt Priscilla não tinha competência para influenciar
efetivamente no Processo Administrativo.
Todavia, não lhe assiste razão.
Como restou apurado nos autos, a graduada era a responsável por receber os
pedidos e encaminhá-los para o seu trâmite legal.
Assim, por óbvio que ela tinha a capacidade de influenciar no andamento do
Processo Administrativo, não em relação à decisão final, mas no tocante à velocidade do seu
trâmite.
As funções desempenhadas pela 3º Sgt Priscilla no SFPC/11 foram
documentalmente registradas (DIEx nº 1100-SFPC/EM/11ª RM, de 11.7.2022) (Processo
Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 95):
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] 2. Com relação ao relatório detalhando os encargos e deveres da 3º Sgt PRISCILA [...],
informo que a referida militar, exercia as funções de atendente ao Usuário/Cidadão na
Subseção de Atendimento deste Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, cujas
atribuições previstas no Regimento. Interno da 11ª RM são as abaixo descritas:
a. receber, digitalizar e incluir no Sistema de Gerenciamento de Processos (SGP) os processos
recebidos dos usuários do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados;
b. realizar atendimentos presenciais com impessoalidade, discrição, respeito e buscando
resolver o problema do usuário;
c. receber documentos físicos e por via eletrônica; e
d. acessar o Sistema de Protocolo Eletrônico de Processos (SPED) diariamente, dando
cumprimento aos despachos exarados ou tomando conhecimento das atividades. [...]” (Grifos
nossos.)

Nessa base, o argumento improcede, pois a informação oficial da OM
demonstra que a graduada tinha como interferir no trâmite do Processo, pois ela recebia
documentos e os incluía no Sistema.

2.1.1.4 Da inexigibilidade de conduta diversa
A DPU pleiteia a incidência da excludente de culpabilidade em face de suposta
inexigibilidade de conduta diversa.
O argumento não merece guarida.
O ônus da prova cabe a quem alega, conforme o art. 296, caput, parte inicial, do
CPPM:

“Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz.” (Grifo nosso.)

Definitivamente, a Defesa não se desincumbiu de provar que o único caminho
do réu seria corromper a ex-3º Sgt Priscilla para obter o pretendido resultado nos seus
processos administrativos de registros de armas.
Não se constatou ameaça nos autos feita pela militar. A “sugestão” da militar de
prestar-lhe “consultoria” para que os processos administrativos tramitassem mais rápido está
longe de ser coação irresistível, a ponto de gerar inexigibilidade de conduta diversa.
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário, esperava-se que ele aguardasse o trâmite normal, como a grande
maioria dos usuários honestos procedem. E no caso de receber alguma sondagem ou proposta
ilícita, deveria denunciá-la para o rápido conhecimento das autoridades.
Todavia, não foi o que ocorreu. Escolheu subornar a ex-3º Sgt Priscilla para que
os seus processos tramitassem na forma desejada.
Assim, o argumento revela-se improcedente.

2.1.1.5 Da boa-fé objetiva e da postura colaborativa
A DPU alega que o réu Álvaro procurou as autoridades, agindo com
transparência e colaboração, circunstância incompatível com o comportamento de corruptor
ativo doloso.
Melhor sorte não lhe assiste.
O réu Álvaro resolveu procurar as autoridades porque pagou R$ 2.000,00 (dois
mil reais) para a então militar, sentindo-se, por isso, lesado. Em outras palavras, a sua
expectativa ilícita restou frustrada.
Nada há de boa-fé no seu comportamento, muito menos a caracterizar qualquer
tipo de atipicidade da conduta.

2.1.1.6 Da conclusão parcial do Recurso do réu Álvaro
Nos presentes autos, o crime está configurado, pois houve ofensa concreta ao
bem jurídico tutelado pelo tipo penal (art. 309 do CPM), caracterizado pela conduta dolosa
do réu de corromper a ex-3º Sgt Priscilla, dando-lhe dinheiro em troca da prática de ato
funcional em seu benefício.
Assim, os argumentos defensivos são absolutamente improcedentes.
A autoria é inconteste, sendo assumida pelo próprio réu em todos os momentos
do Processo e na fase pré-processual.
A materialidade ficou bem caracterizada com a juntada aos autos do diálogo
entre os réus e a operação bancária via “pix” feita a pedido do réu, no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais), em favor da então militar (Processo Relacionado: IPM nº 7000112-
46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 25).
Nesses aspectos, a prova é absolutamente suficiente para a manutenção da
condenação.

7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1.2 Das Razões Recursais da ré ex-3º Sgt Priscilla
Em suma, a DPU afirma que a ex-3º Sgt Priscilla não possuía o dolo de praticar
corrupção passiva, porque, na sua óptica, inexistiria a sua ingerência nos processos.
Assim, requer a absolvição, ainda que calcada no benefício da dúvida.
Entretanto, inexiste lacuna sobre o dolo da ré.
O tipo penal do art. 308 do CPM (corrupção passiva) prevê o núcleo verbal
“receber” como uma de suas elementares típicas.
Assim, a ré desejou receber, dolosamente, o dinheiro como vantagem indevida
em razão da função que desempenhava. O referido ato criminoso foi claramente evidenciado
mediante o comprovante bancário da operação “pix” feita pelo civil Álvaro (Processo
Relacionado: IPM nº 7000112-46.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. PORT1, fl. 25).
Para além, também recebeu dinheiro no interesse de outros 2 (dois) usuários
(Cláudio [R$ 1.100,00 – um mil e cem reais] e Bruno [R$ 850,00 – oitocentos e cinquenta
reais], mediante depósito de um terceiro chamado Marcus Paulo), a fim de influenciar nos
processos administrativos deles.
Pouco importa se ela tinha ou não poder decisório sobre o caso.
Ela valeu-se da sua função no SFPC para receber dinheiro do corréu Álvaro e
dos outros dois civis (Bruno e Cláudio), dolosamente, para dar celeridade aos processos
deles e, supostamente, influenciar positivamente mediante “consultoria”.
O dolo é cristalino.
A própria ré confirma em seu interrogatório perante o Juízo que recebeu o
dinheiro após solicitá-lo. Reconhece que errou, atribuindo o crime a problemas pessoais
vivenciados na época (Processo Relacionado: APM nº 7000114-45.2024.7.11.0011, Evento
237, doc. VÍDEO2, tempo: 2m42s).
O argumento é de todo improcedente.

2.1.3 Da conclusão parcial do Recurso da 3º Sgt Priscilla

Em face do exposto, o reexame dos autos demonstra cabalmente a
responsabilidade penal da ré, ao praticar, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, o crime
de corrupção passiva, recebendo dinheiro de usuários do SFPC11, sob o pretexto de
influenciar em seus processos administrativos.
Nesse fio, a reforma da Sentença para fins de absolvê-la é absolutamente
indevida.
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 DOS ARGUMENTOS DO MPM EM CONTRARRAZÕES

O MPM pleiteou a manutenção da Sentença condenatória, por razões e
fundamentos semelhantes aos anteriormente explorados.
As Contrarrazões Recursais do MPM abordaram detalhadamente e com
precisão as condutas dos réus, motivo pelo qual as adoto como razões acessórias de decidir. É
despiciendo repeti-los.
Inexistem motivos para a reforma da Sentença, conforme demonstrado
anteriormente.

2.3 DO PARECER DA PGJM

O Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pela reforma da Sentença.
Em relação à ré 3º Sgt Priscilla, mesmo reconhecendo a comprovação de todas
as condutas, a PGJM sustenta que os fatos antecedem o ano de 2021, quando o tipo penal do
art. 308 do CPM ainda não previa o núcleo verbal “solicitar” para o crime de corrupção
passiva, algo somente verificado com o advento da Lei nº 14.688/23. Assim, afirma que o
tipo penal adequado para a conduta da ré deveria ser o de concussão, com o refazimento da
dosimetria da pena.
Inexistindo crime de corrupção passiva, opina pela absolvição de Álvaro por
não ser possível o crime de corrupção ativa, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM,
sustentando a concessão de HC de ofício aos outros réus civis denunciados, pelos mesmos
fundamentos, inclusive com a anulação dos ANPP firmados que os beneficiaram (Evento 16,
doc. MANIF_MPM1).
Contudo, não lhe assiste razão.
O art. 308 (corrupção passiva) do CPM, mesmo antes do advento da Lei nº
14.688/23, já previa o núcleo verbal “receber” como uma de suas elementares típicas.
O réu se defende dos fatos descritos na Denúncia, e não do tipo penal
inicialmente apontado pela Acusação.
Os recebimentos de dinheiro pela ré foram descritos na Denúncia e
comprovados nos autos. A ré pôde se defender desses fatos durante toda a instrução
processual.
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o fato de o núcleo verbal “solicitar” ter sido inserido no tipo penal do
art. 308 do CPM apenas após 2021 não tem o condão e afastar o crime da ré.
Ela reconheceu que recebeu o dinheiro, caracterizando a vantagem ilícita em
razão da função e perfazendo elementar típica do art. 308 do CPM que existia ao tempo do
crime. É o suficiente.
Nessa sólida base, descabe a desclassificação para o delito de concussão, cujo
núcleo verbal consiste em “exigir” a vantagem indevida em razão da função, mas não prevê o
recebimento.
A ré 3º Sgt Priscilla efetivamente recebeu o dinheiro, como vantagem indevida
em razão da função.
Assim, descabe a desclassificação.
Por arrastamento, o argumento de absolvição do réu Álvaro por inexistência de
corrupção ativa também sucumbe.
Restou comprovado que houve a corrupção passiva da 3º Sgt Priscilla, mediante
a caracterização das elementares típicas do art. 308 do CPM, resultando evidente a corrupção
ativa praticada pelo réu civil Álvaro.
Ambos os crimes estão bem demonstrados e as condenações respectivas foram
fundamentadas conforme a legislação pertinente, razão pela qual descabe a absolvição dos
réus.

III. CONCLUSÃO

Após o exame dos autos, há motivos à sobeja para negar provimento aos
Recursos da DPU, atuando em prol de ambos os réus.
Examinadas as teses defensivas, inexistem fundamentos plausíveis para a
reforma da Sentença condenatória, a qual foi exarada exemplarmente de modo técnico, justo,
proporcional e atenta aos princípios desta Justiça Especializada.
Nesse mosaico, alguns pontos cruciais merecem destaque para a reflexão dos
eminentes Srs. Ministros do STM.
O presente caso refere-se a réus corruptos, que atuaram no Sistema de
Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, envolvendo o registro de
armas.
A gravidade das condutas perpetradas pelos réus está bem caraterizada.
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Estado Juiz deve puni-los por suas ações criminosas, de forma repressiva e
preventiva, visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a sociedade, a qual deseja
tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas, última ferramenta de sua
defesa.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores tradicionais que as
Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar.
Por fim, as condutas são típicas, ilícitas e culpáveis, sem quaisquer excludentes.
O dolo, como elemento subjetivo motivador, está bem caracterizado. A autoria e a
materialidade são incontestes.
O arcabouço probatório superou as teses defensivas, ensejando, com segura
margem de certeza, a manutenção das condenações dos réus.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos da DPU em
favor dos réus Álvaro Guilherme Garcia Lima e ex-3º Sgt Priscilla Ribeiro Mendanha,
mantendo a Sentença condenatória incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377056v3 e do código CRC 557f1cb4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/10/2025, às 21:28:05
7000114-45.2024.7.11.0011
40001377056 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR